Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707737-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIENE NEVES DOS SANTOS FIGUEIREDO, ITALO FIGUEIREDO DE SOUZA DESPACHO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 81427070, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 83846900, autos originários) que, na liquidação de sentença proposta por MARIENE NEVES DOS SANTOS FIGUEIREDO e outro, homologou o laudo pericial. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 17 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora